Tribunal: STF
Processo: ARE 737551
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO – TEMA 424) E ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.